Tribunal: TCU
Processo: 036.146/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar - exercício 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Edvaldo Nascimento dos Santos, ex-Prefeito Municipal de Vargem Grande/MA (gestão 2013-2016) e José Carlos de Oliveira Barros, Prefeito Municipal de Vargem Grande/MA (gestões 2017-2020 e 2021-2024), considerando a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados à Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar - exercício 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Edvaldo Nascimento dos Santos; 9.2. considerar revel o responsável José Carlos de Oliveira Barros, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Edvaldo Nascimento dos Santos e José Carlos de Oliveira Barros, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, referentes aos recursos recebidos pelo município de Vargem Grande/MA do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar - exercício 2013, dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.